Tribunal: TJSP
Processo: 1504949-35.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Afranio de Oliveira Simoes, referente a Certidões de Dívida Ativa. Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, devido ao baixo valor da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Afranio de Oliveira Simoes, referente a Certidões de Dívida Ativa. Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, devido ao baixo valor da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema no 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal em questão não teve movimentação útil por mais de um ano, e não foram localizados bens penhoráveis, enquadrando-se nos critérios para extinção conforme a Resolução no 547 do CNJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024.
TJSP, Apelação Cível 1527121-05.2017.8.26.0075, Relatora: Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 18/12/2024.